Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-74.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APOSTAS ESPORTIVAS EM PLATAFORMA DIGITAL. PERDA DA APOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente sustenta a responsabilidade da empresa pelo vício de informação e segurança em seu sistema. Assevera que a exibição do status "GANHA" e do valor de R$ 10.434,05 gerou a legítima expectativa de crédito, configurando vício de qualidade e falha na prestação do serviço. Pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.434,05, a título de danos materiais, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a documentação (ID. 79752568) que comprova sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento do recurso.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões: O princípio da inovação recursal impõe que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância). No caso, verifica-se que a parte autora, desde a petição inicial, fundamenta sua pretensão na alegada falha na prestação do serviço, não havendo inovação quanto à causa de pedir. Preliminar rejeitada
4. Cinge-se à controvérsia acerca da responsabilidade da requerida pelos danos materiais e morais supostamente suportados pela autora. A questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. No caso, a parte autora afirma que realizou apostas na plataforma da Requerida, sendo que os times selecionados saíram vitoriosos em suas respectivas rodadas tendo direito ao recebimento da quantia de R$ 10.494,00. Aduz que os valores não foram pagos, sob alegação de erro sistêmico na plataforma.
6. Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a autora não obteve êxito em todas as apostas realizadas. Inclusive, em sede recursal, a própria recorrente reconhece que errou um dos jogos, circunstância que, por si só, afasta o direito ao recebimento do prêmio. Ademais, não prospera a alegação de que a exibição do status “GANHA” e do valor de R$ 10.434,05 teria gerado legítima expectativa de crédito. Conforme se observa do print de tela juntado aos autos (ID 79752233), a informação exibida refere-se a “ganhos potenciais no valor de R$ 10.434,05”, ou seja, valor meramente estimativo, condicionado ao acerto de todos os resultados, o que não ocorreu.
7. Ante o exposto, não houve demonstração de qualquer ato ilícito ou abuso de direito da ré; bem como, não há que se falar em obrigação de pagar o prêmio nem em dever de indenizar por danos morais. Assim, não merece provimento o recurso.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.